Tribunal: TJMT
Processo: 1042721-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042721-04.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII - CNPJ: 40.677.194/0001-89 (EMBARGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ELLINGTON XAVIER DA SILVA - CPF: 013.594.981-50 (EMBARGANTE), LUCAS VINICIUS RODRIGUES PEIXOTO - CPF: 703.798.921-54 (ADVOGADO), MARIA LAURA CORDEIRO DA SILVA - CPF: 702.636.701-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
ELLINGTON XAVIER DA SILVA

EMBARGADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE PEDIDO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso, mantendo sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na alegada omissão quanto à aplicação da penalidade prevista no § 6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, que não teria sido analisada no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O pedido de aplicação da penalidade não foi objeto de requerimento perante o juízo de primeiro grau, caracterizando inovação recursal vedada na via dos embargos de declaração.

4. A análise da matéria nesta fase importaria em indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Não se constata vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual enfrentou os pontos controvertidos. O recurso busca, de forma indevida, rediscutir matéria já decidida sob nova perspectiva jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o exame, em embargos de declaração, de matéria que não foi objeto de provocação na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 6o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ELLINGTON XAVIER DA SILVA
contra o acórdão em ID no
322508359
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença recorrida que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A parte Embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de omissão, porquanto deixou de se manifestar acerca da aplicação da penalidade prevista no § 6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

Nesse contexto, requer-se o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com a consequente manifestação expressa sobre a aplicação da multa estipulada no § 6o do art. 3o do referido diploma legal, em favor do Embargante, no importe correspondente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
325490396
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ELLINGTON XAVIER DA SILVA

EMBARGADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
ELLINGTON XAVIER DA SILVA
contra o acórdão em ID no 322508359, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença recorrida que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

APELADO(S): ELLINGTON XAVIER DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de ELLINGTON XAVIER DA SILVA.

A parte Apelante, em suma, defende a impossibilidade de restituição do bem, uma vez que o veículo já foi vendido após a consolidação da propriedade.

Sustenta, ainda, a regularidade da constituição em mora do devedor e a aplicabilidade do vencimento antecipado da dívida, argumentando que o pagamento de algumas parcelas após o ajuizamento da ação não tem o condão de descaracterizar a mora.

Alega, também, a inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ quanto à multa fixada na sentença, por ausência de intimação pessoal.

Por fim, requer a inversão
dos
ônus sucumbenciais, por entender que o Apelado deu causa à propositura da demanda em virtude da inadimplência injustificada.

Lado outro, o Apelado assevera que a impossibilidade de restituição do bem decorre de conduta ilícita do próprio Apelante, que alienou o veículo prematuramente, mesmo diante da existência de recurso com efeito suspensivo.

Sustenta a ausência de mora contratual, uma vez que a parcela indicada como inadimplida foi devidamente paga antes da expedição da notificação extrajudicial.

Argumenta, ainda, que o Apelante incorreu em comportamento contraditório ao continuar emitindo boletos e recebendo pagamentos após o ajuizamento da ação.

Por fim, defende a impossibilidade de compensação entre o valor do veículo e o suposto saldo devedor, sob pena de legitimar conduta ilícita do credor fiduciário.

Passo à análise das teses recursais.

1. Impossibilidade de restituição do bem

O Apelante sustenta a impossibilidade de restituição do veículo objeto da lide, alegando que o bem já foi vendido após a consolidação da propriedade em seu favor, conforme lhe facultaria o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Verifico que a alegação de venda do veículo constitui fato novo trazido apenas em sede recursal, não tendo sido objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

A análise desta questão neste momento processual implicaria em indevida supressão de instância, uma vez que tal matéria além de não ter sido ventilada pelas partes no decorrer do processo, igualmente não foi decidida pelo juízo na origem.

A jurisprudência assim entende:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO – PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Se não demonstrada a necessidade da prova requerida, não fica configurado o cerceamento de defesa. Não é nula a sentença que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada. Quando a purgação da mora não é realizada no prazo de 5 dias previsto no §2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, e a instituição financeira pode ingressar com a Ação independentemente da extensão do débito. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. (N.U 1006812-37.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Com efeito, a sentença recorrida determinou a devolução do veículo ao requerido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, sem qualquer menção à impossibilidade de restituição do bem ou conversão em perdas e danos.

Em sendo verdadeira a alegação do recorrente, no momento processual adequado poderá o Apelante demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de restituir o bem para que o juízo de primeiro grau aprecie as consequências jurídicas dessa informação, inclusive, por exemplo, quanto à eventual conversão da obrigação em perdas e danos.

Como já dito, não cabe a este Tribunal, em sede de apelação, antecipar-se ao juízo de primeiro grau na análise das consequências da alegada impossibilidade de restituição do bem, sob pena de supressão de instância.

A sentença recorrida determinou a devolução do veículo, e tal comando permanece válido, cabendo ao juízo de origem, em fase de cumprimento de sentença, apreciar eventuais questões relativas à impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Portanto, sem adentrar no mérito da licitude ou não da alienação do veículo, reconheço que tal questão deverá ser tratada em sede de cumprimento de sentença, não tendo o condão de modificar a conclusão quanto ao julgamento deste recurso.

Assim, por ausência de decisão definitiva sobre a matéria e para evitar supressão de instância, deixo de conhecer tal pedido, posto que não cabe a este Tribunal manifestar-se sobre essa questão, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Regularidade da constituição em mora e vencimento antecipado da dívida

O Apelante sustenta a regularidade da constituição em mora do devedor e a aplicabilidade do vencimento antecipado da dívida, argumentando que o pagamento de algumas parcelas após o ajuizamento da ação não tem o condão de descaracterizar a mora.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar, pois vai de encontro à decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento no 1011438-52.2025.8.11.0000, que reconheceu expressamente a ausência de constituição válida da mora.

Com efeito, conforme consignado no acórdão do agravo de instrumento, restou comprovado que a parcela indicada pelo Apelante como inadimplida foi efetivamente quitada pelo Apelado antes mesmo do envio da notificação extrajudicial.

Além disso, verificou-se que o credor manteve a emissão de boletos e aceitou o pagamento de parcelas subsequentes mesmo após o ajuizamento da presente ação.

A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2014, e a Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

No caso em apreço, a documentação juntada aos autos demonstra de forma inequívoca que a parcela com vencimento em 10/07/2024, indicada como inadimplida na notificação extrajudicial datada de 15/08/2024, foi paga em 05/07/2024 (ID. 315195888), ou seja, antes mesmo do envio da notificação. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar a constituição válida da mora.

Ademais, verifica-se que o Apelante continuou emitindo boletos e recebendo pagamentos após o ajuizamento da ação, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos, referentes às datas de 07/08/2024, 04/10/2024 e 30/12/2024. Tal conduta configura evidente comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil.

O instituto da
supressio
, derivado do princípio da boa-fé objetiva, impede que uma das partes, após criar na outra uma legítima expectativa de que determinado direito não mais seria exercido, venha a exercê-lo de forma abrupta e inesperada.

No caso em tela, ao continuar emitindo boletos e aceitando pagamentos, o Apelante criou no Apelado a legítima expectativa de que o contrato permanecia vigente e regular, não podendo, posteriormente, alegar a mora e o vencimento antecipado da dívida.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TRATATIVAS DE ACORDO E EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO ENTRE A PROPOSITURA DE AÇÃO E A BUSCA E APREENSÃO DO BEM - MORA INSUBSISTENTE - CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ E LEALDADE - VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) - RECURSO DESPROVIDO. A conduta do banco notoriamente mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais: de um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso ou renegociar a dívida e de outro exigindo o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o pagamento da integralidade da dívida em Juízo, o que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (
venire
contra
factum

proprium
)." (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1010024-78.2023.8.11.0003, Relator NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 14/08/2024)

Portanto, não há como acolher a tese do Apelante quanto à regularidade da constituição em mora e à aplicabilidade do vencimento antecipado da dívida, uma vez que restou comprovada a ausência de mora válida, requisito essencial para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão.

3. Inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ quanto à multa fixada

O Apelante alega a inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ quanto à multa fixada na sentença, por ausência de intimação pessoal.

A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

De fato, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a incidência da multa cominatória (astreintes) está condicionada à prévia intimação pessoal da parte obrigada, não bastando a intimação de seu advogado.

Tal entendimento visa garantir que o destinatário da ordem judicial tenha pleno conhecimento da obrigação que lhe foi imposta e das consequências de seu descumprimento.

No caso em apreço, a sentença recorrida determinou a devolução do veículo ao requerido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contudo, não houve determinação expressa de intimação pessoal do Apelante para cumprimento da obrigação.

caso a multa venha a ser exigida em fase de cumprimento de sentença, o Apelante poderá suscitar a questão da ausência de intimação pessoal como matéria de defesa, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Portanto, embora assista razão ao Apelante quanto à necessidade de intimação pessoal para incidência da multa cominatória, tal questão não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, visto se tratar de questão ainda a ser dirimida pelo juízo na origem.

4. Inversão
dos
ônus sucumbenciais

Por fim, o Apelante requer a inversão
dos
ônus sucumbenciais, por entender que o Apelado deu causa à propositura da demanda em virtude da inadimplência injustificada.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhimento, pois vai de encontro à conclusão de que não houve constituição válida da mora, requisito essencial para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Com efeito, conforme já demonstrado, restou comprovado que a parcela indicada pelo Apelante como inadimplida foi efetivamente quitada pelo Apelado antes mesmo do envio da notificação extrajudicial.

Além disso, verificou-se que o credor manteve a emissão de boletos e aceitou o pagamento de parcelas subsequentes mesmo após o ajuizamento da presente ação.

Nesse contexto, não há como atribuir ao Apelado a responsabilidade pela propositura da demanda, uma vez que não estava em mora quando da notificação extrajudicial e do ajuizamento da ação.

Pelo contrário, foi o Apelante quem deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito, ao ajuizar ação de busca e apreensão sem o preenchimento do requisito essencial da comprovação da mora.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em apreço, foi o Apelante quem deu causa à propositura da demanda, ao ajuizar ação de busca e apreensão sem o preenchimento do requisito essencial da comprovação da mora.

Portanto, correta a sentença recorrida ao condenar o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.”

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca da aplicação da penalidade prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

A pretensão deduzida pelo embargante traduz nítida inovação recursal, uma vez que o pedido de aplicação da penalidade prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 não foi objeto de provocação perante o juízo de origem.

A análise da matéria neste momento processual importaria em indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio e reiteradamente repelida pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

Embargos de Declaração no 1000296-17.2019.8.11 .0047 – Jauru Embargante: Banco Cooperativo Sicredi S.A. Embargada: Delfina de Fátima Freitas E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1 .022,
incs
. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do
c .
STJ, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum
devolutum
quantum
appellatum
” (
AgInt
no
AREsp
1.309.230/PR, 4a Turma, Rel.
Min .

Luis
Felipe Salomão, j. 04.10.2018) As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da
sentença .

(TJ-MT 10002961720198110047 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada nem constituem via adequada para inovar o debate processual com temas não submetidos à instância anterior.

Seu cabimento restringe-se à correção de vícios formais, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal ou instrumento de reforma indireta do julgado.

Ademais, eventual pretensão relativa à responsabilização do credor por alienação do bem, ou à aplicação da multa legal referida, pressupõe análise fática probatória e provocação expressa do juízo singular, a quem compete, em primeiro lugar, apreciar a ocorrência de tal circunstância à luz do contraditório.

Ante a ausência dessa manifestação prévia, este Tribunal não pode suprir a instância originária. Dessa forma, constata-se que o acórdão embargado examinou de forma completa e coerente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia recursal, não havendo lacuna a ser suprida.

O que pretende o embargante é a reanálise da causa sob novo enfoque jurídico, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025